Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais, em razão de ele estar gravado de alienação fiduciária em garantia.
II. Questão discussão
2. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de penhora do imóvel para a satisfação da dívida originada do inadimplemento da taxas condominiais, mesmo na hipótese de se tratar de bem alienado fiduciariamente a terceiro.
III. Razões de decidir
3. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem que, embora tenha origem na relação jurídica havida com a coisa, posse ou propriedade, acompanha o próprio bem que originou o débito.
4. Na forma do art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC, o próprio imóvel gerador das taxas condominiais deve servir como garantia do pagamento das despesas.
5. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, reguladoras do contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas entre os contratantes, sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas, nem se sobrepor a direitos de terceiros não contratantes, como é o caso da relação jurídica entre condomínio edilício e condôminos e do direito do condomínio credor de dívida condominial, a qual mantém sua natureza jurídica propter rem.
6. O fato de o imóvel estar alienado fiduciariamente em garantia de terceiro, não obsta a penhora do imóvel para a satisfação de dívida originada do inadimplemento de taxas condominiais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.